Tribunal: TJDFT
Processo: 0710663-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ANDAMENTO DO FEITO. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO. DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Instada a parte autora a promover o andamento do feito, indicando o endereço correto para citação da parte ré, permanecendo o autor inerte, o feito será extinto sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição da relação processual, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. É dever do autor cooperar com o juízo para obter em tempo razoável decisão de mérito, devendo promover os atos necessários para o desenvolvimento do processo e promover a citação, conforme se depreende do artigo 6o, do Código de Processo Civil.
3. A intimação pessoal da parte autora só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III, ambos do artigo 485, do Código de Processo Civil, ou seja, a imposição de prévia intimação pessoal do autor, para que promova o regular andamento do feito, sob pena de extinção, é prevista apenas no caso de o processo ficar paralisado por mais de um ano, devido a negligência das partes e na hipótese de a parte não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de trinta dias, conforme o que dispõe o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.